Tribunal: TJDFT
Processo: 0700024-78.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700024-78.2023.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: RAFAELA TEIXEIRA VIEIRA NOMAN, JULIANO ALCANTARA NOMAN AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte recorrente em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido. O embargante alegou omissão na decisão, sob o fundamento de que esta se deu em dissonância com julgados recentes do STF a respeito do tema. Afirmou que o decisum ao não analisar os precedentes invocados pelos embargantes, também deixou de aplicá-los sem distinguir os casos e sem demonstrar a superação do recente entendimento do STF. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. Conheço e rejeito os embargos de declaração. Voltem conclusos para elaboração do voto. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora